Tribunal: TJDFT
Processo: 0744407-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DOLO COMPROVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 168, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura o crime de apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual, sem dolo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza-se o crime de apropriação indébita quando o agente, de forma dolosa, deixa de restituir bem móvel obtido legitimamente por contrato, passando a dispor dele como se fosse proprietário.
4. A remoção de dispositivo de rastreamento e a condução do bem a local incerto reforçam o dolo penal, afastando a tese de mero inadimplemento contratual.
5. As provas orais e documentais demonstram que a conduta transcendeu o inadimplemento civil e configurou crime patrimonial doloso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 168, caput; Código Penal, art. 44, §2o; Código Penal, art. 33, §2°, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Crim. 0714801-76.2022.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.11.2023, DJe 22.11.2023.